Tribunal: TJES
Processo: 5008467-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008467-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. O. D. C. A.

AGRAVADO: VALDEMIR DE ALMEIDA PENHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que fixou alimentos provisórios em favor do Agravante no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, com pedido de majoração do encargo para 60% (sessenta por cento) do referido indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, mediante análise do binômio necessidade-possibilidade em sede de cognição sumária, especialmente diante de fatos supervenientes que indicam a inexistência de paternidade biológica e socioafetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A fixação de alimentos deve pautar-se por um juízo de razoabilidade, com o sopesamento entre as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira daquele que tem o dever de prestá-los, conforme preceitua o §1º do art. 1.694 do Código Civil.

2. Em sede de tutela de urgência, a análise se restringe aos elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. A decisão de primeiro grau, ao fixar a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, agiu com prudência, em razão da ausência de elementos probatórios robustos acerca dos rendimentos do Agravado.

4. Exame de DNA realizado na Ação Negatória de Paternidade n. 5005685-46.2024.8.08.0006, em apenso, atesta que o Agravado não é o pai biológico do Agravante, o que abala a certeza necessária para a majoração da verba.

5. Estudo Social conclui pela inexistência de vínculo socioafetivo estabelecido entre a criança e o Agravado, informando a ausência de contato entre as partes desde que o menor contava com 7 (sete) meses de vida.
6. Diante do cenário de inexistência de paternidade biológica e de fortes indícios da ausência de paternidade socioafetiva, não se mostra razoável agravar o encargo alimentar do Agravado na fase atual do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos provisórios requer a demonstração da probabilidade do direito, com base na ponderação do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do §1º do art. 1.694 do Código Civil.
2. A inexistência de prova robusta da capacidade financeira do alimentante autoriza a fixação de alimentos provisórios em patamar prudente.
3. A superveniência de exame de DNA com resultado negativo para o vínculo biológico, aliada a elementos que indicam a ausência de paternidade socioafetiva, afasta a probabilidade do direito necessária para a majoração da verba alimentar em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, §1º do art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. O. D. C. A., menor impúbere representado por sua genitora, Leidiane da Costa Alecrim, pugnando pela reforma da decisão (cópia no id 8838599) por meio da qual o Juízo a quo, da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da “Ação de Alimentos, Guarda e Convivência” n. 5002724-35.2024.8.08.0006, fixou os alimentos provisórios em seu favor no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais (id 8838598), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o valor arbitrado é insuficiente para suprir suas necessidades básicas, considerando sua tenra idade; (ii) sua genitora encontra-se desempregada e a renda do núcleo familiar é ínfima, situação comprovada pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e (iii) o Agravado possui plenas condições financeiras de arcar com um valor superior, uma vez que labora como pintor industrial na empresa IMETAME METALMECANICA LTDA.

Requer, assim, a majoração da verba alimentar para 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo.

Pela decisão de id 9032902, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.
O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008467-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: N. O. D. C. A.

AGRAVADO: VALDEMIR DE ALMEIDA PENHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que fixou os alimentos provisórios em favor do Agravante em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, enquanto o Recorrente pleiteia a majoração para o equivalente a 60% (sessenta por cento) do referido indexador.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à análise do binômio necessidade-possibilidade em sede de cognição sumária, a fim de se aferir a adequação do quantum alimentar provisório.

Pois bem.

A fixação de alimentos, ainda que em caráter provisório, deve pautar-se por um juízo de razoabilidade, sopesando as necessidades presumidas de quem os pleiteia e a capacidade financeira daquele que tem o dever de prestá-los, nos exatos termos do que preceitua o §1º do art. 1.694 do Código Civil.

Em se tratando de tutela de urgência, a análise se restringe aos elementos probatórios até então coligidos aos autos, que devem evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No presente caso, embora as necessidades do Agravante, menor de tenra idade, sejam presumidas e reforçadas pela comprovada situação de hipossuficiência de seu núcleo familiar materno, a análise da possibilidade do Agravado e da própria probabilidade do direito invocado revela nuances que recomendam a manutenção da decisão objurgada.

O Juízo de primeiro grau, ao fixar a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, fê-lo com prudência, destacando que "
não foram angariados nos autos elementos probatórios acerca dos rendimentos do genitor da menor
".

De fato, a pretensão de majoração se amparou, inicialmente, em informações genéricas sobre a remuneração média na empresa onde o Agravado trabalha, o que, por si só, não constitui prova robusta de sua real capacidade financeira.

Ademais, e de crucial importância para o deslinde da controvérsia, sobrevieram aos autos informações que lançam fundadas dúvidas sobre o próprio fundamento da obrigação alimentar.

Conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, tramita em apenso a Ação Negatória de Paternidade n. 5005685-46.2024.8.08.0006, na qual o exame de DNA já realizado atestou que o Agravado não é o pai biológico do Agravante.

Como se depreende, a ausência do vínculo biológico, por si só, já seria suficiente para abalar a certeza necessária à majoração da verba.

Contudo, o Estudo Social recentemente produzido no bojo daquele feito (id 15426790), e aqui juntado, foi conclusivo ao afirmar que "
não existe vínculo socioafetivo estabelecido entre a criança e o requerente neste momento
".

O referido laudo técnico informa que não há qualquer contato entre as partes desde que o menor contava com 7 (sete) meses de vida, e que tanto o Agravado quanto a genitora do Agravante são consensuais quanto à remoção do nome paterno do registro civil.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, diante de um cenário de inexistência de paternidade biológica e de fortes indícios da ausência de paternidade socioafetiva, não se mostra razoável, nesta fase processual, agravar o encargo alimentar do Agravado.

A questão de fundo, qual seja, a própria subsistência do dever de prestar alimentos, deverá ser exaurida no juízo de origem, após a devida instrução processual, sendo temerário, por ora, qualquer provimento em sentido contrário.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.